Tribunal: TJDFT
Processo: 0759269-69.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que acolheu a prejudicial para reconhecer a prescrição, nos termos do artigo 487, II, do CPC (ID 66699656).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66699658). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a Administração reconheceu o direito da autora ao recebimento das verbas descritas na Declaração feita pela SES/DF. Assevera que o não pagamento da dívida gera enriquecimento ilícito pelo Distrito Federal. Aduz que a Lei Complementar 840/2011, no artigo 123, garante o pagamento do crédito reconhecido administrativamente. Aduz que o "Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu inclusive que o direito reconhecido em sede de processo administrativo somente se finda com o cumprimento da obrigação, sendo que o prazo prescricional permanece suspenso, conforme disposto no artigo 4o do Decreto 20.910/1932". Argui que "seria má-fé da Administração Pública reconhecer suas dívidas, mas protelar pagá-las, até que um dia pudesse dizer que elas haveriam prescrito. Seria aproveitar-se da sua própria mora. Sendo assim a prescrição não incide no caso, tendo em vista que a inércia do ente público em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional."
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 66700363).
II. Questão em discussão
5. A controvérsia se cinge em determinar a ocorrência, ou não, da prescrição dos valores devidos a título de "despesas de exercícios findos".
III. Razões de decidir
6. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar a dívida (art. 1o do Decreto n. 20.910/32). No entanto, o prazo fica suspenso durante o procedimento administrativo para o estudo ou apuração da dívida, bem como durante a demora no pagamento da dívida reconhecida.
7. Nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/32 não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
8. A suspensão da prescrição, ainda nos termos do referido Decreto, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.
9. Conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR - tema 529), o ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).
10. Recentemente, o STJ firmou a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo 1109: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado."
11. Na origem, cuida-se de ação de cobrança, pelo qual a autora pretende o recebimento de acertos financeiros (despesas de exercícios findos), referentes a diferenças salariais.
12. Das provas coligidas aos autos, consta "DECLARAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES", emitida pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, Gerência de Pessoas, Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada da Região Leste, em 10/04/2024, informando que a servidora possui créditos a receber, dos anos 2000, 2005, 2006 e 2007 (ID 66699645).
13. Destaca-se que esse documento revela uma situação peculiar, pois a declaração assinada pela Administração afirma expressamente que "a prescrição administrativa foi analisada quando do lançamento dos valores no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH), conforme previsto no Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932". (ID 66699645).
14. A anotação clara e expressa na declaração fornecida pelo Órgão Público indica que, antes do lançamento dos valores devidos, a prescrição administrativa foi devidamente apreciada. Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, de modo que, para contestar o teor do que foi descrito em documento público, o ônus da prova da ilicitude ou inexatidão recai sobre quem solicita a desconsideração ou retificação do ato.
15. No presente caso, o próprio Ente Público alega em juízo que ocorreu a prescrição, cuja informação foi negada no âmbito administrativo, atraindo para si o ônus de comprovar o que afirma. Sem a apresentação de nenhuma prova em contrário, é forçoso reconhecer a ausência de qualquer impedimento que impeça o reconhecimento do direito da recorrente.(art. 373, II, CPC).
16. Desse modo, não se verifica a prescrição dos créditos perseguidos pela autora, pois o prazo prescricional permaneceu suspenso, haja vista que a administração reconheceu a existência dos créditos, tendo ocorrido apenas demora no pagamento da dívida.
17. Ademais, observa-se que há processo administrativo relativo aos débitos ainda em curso perante a Administração Pública, dos quais não há, nos autos, notícia de encerramento, fato esse, inclusive, que nem o próprio Distrito Federal sustenta (ID 66699649 - pág.9).
18. Houve, portanto, reconhecimento por parte da Administração Pública, na via administrativa, de créditos relativos a exercícios anteriores, de modo que, diante da suspensão da prescrição ocorrida.
19. Pelo exposto, impõe-se a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da exordial.
IV. Dispositivo e tese
20. Recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido da inicial para condenar a ré a pagar a autora o valor R$901,41(novecentos e um reais e quarenta e um centavos), constante na declaração (ID 66699645).
21.Os valores deverão ser corrigidos da seguinte forma: até 31/05/2018 devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018 a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/95.
22. Vencedora a recorrente não há condenação ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.